Tribunal: STJ
Processo: 0177794-68.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017502 - RJ(2025/0306835-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. AUSÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO REFUTADA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 33866bcd-1b6f-4573-92cb-29a635761cd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017502 - RJ(2025/0306835-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. AUSÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO REFUTADA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte
argumentação (fls. 592-593):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA55398937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 026076ac-4e99-4ad4-bfc0-4514edea04ec

todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 598-610, a parte agravante reafirma a afronta aos
artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como as
razões de mérito de seu apelo raro.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 618-621.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
". Idêntica redação consta nos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
artigos 253, parágrafo único, inciso I, e 255, §4o, inciso I, ambos do Regimento Interno do STJ.
Os referidos dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, § 1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 592-593, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista a parte agravante não ter
refutado os dois fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial
, quais sejam: (i) inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55398937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 026076ac-4e99-4ad4-bfc0-4514edea04ec

Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se
sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; e (ii) incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se a reiterar a
impugnação ao fundamento (i), sem, no entanto, refutar o outro argumento autônomo (ii),
pautado na incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, fundamento este que também
embasou a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ no caso vertente. Assim, ao não
infirmar todos os argumentos que sustentaram a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ,
observa-se que, este fundamento, à míngua de impugnação integral, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
”. (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta
”.
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
" (AgInt no
rel.
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
".
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55398937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 026076ac-4e99-4ad4-bfc0-4514edea04ec

(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 026076ac-4e99-4ad4-bfc0-4514edea04ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.502 / RJ
Número Registro: 2025/0306835-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01777946820218190001 1777946820218190001 202524507634
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA - RJ121660
ANNA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TERMO
Documento eletrônico VDA56077394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: c151557d-fb94-4195-9164-dd8f6072a2f0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: c151557d-fb94-4195-9164-dd8f6072a2f0